Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, as requeridas e ora recorrentes apresentaram contestação em que repelem a pretensão dos autores sob a justificativa de que os valores pagos e cuja restituição ora se pretende decorreram de cobranças de taxas de investimento regularmente instituídas por Assembleia e contratualmente previstas. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos e declarou nulo o negócio jurídico entabulado, por força de decisão oriunda de Ação Civil Pública já transitada em julgado. As razões recursais, por outro lado, apenas repetem parte da peça de defesa, sem impugnar o principal fundamento da sentença. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença. Recurso não conhecido, em parte, nos termos acima.
3. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame do pedido da restituição dos valores pagos, passo à análise da solidariedade passiva da condenação.
4. Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual cumulada com devolução de quantia. Narram os autores que celebraram contrato de aquisição de unidade imobiliária do empreendimento Vivendas Itiquira e com isso, também passaram a ser Sócios Remidos da segunda ré ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA; que nunca usufruíram do local, cujas obras não teriam sido concluídas.
5. Afirmam ainda que por força de sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública no 106669- 56.1999.8.09.0044, o empreendimento não teve a necessária licença ambiental outorgada pelas autoridades competentes, o que acarretou a anulação de todos os contratos e negócios jurídicos realizados.
6. A sentença atacada, com fundamento no desfecho da referida Ação Civil Pública, anulou o contrato ora em comento e condenou solidariamente as rés ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI e A.C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A à restituição de R$ 27.187,60.
7. Merece parcial reparo a sentença proferida.
8. Não há lugar para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, uma vez que o contrato cuja anulação se pretende foi firmado em 16/07/1983, portanto, antes da vigência daquele normativo, o que, por conseguinte, atrai a aplicação do Código Civil ao caso.
9. Analisando a documentação carreada aos autos, notadamente, o contrato de ID Num. 35407028 - Pág. 1, conclui-se que os autores adquiriram da A. C. Empreendimentos Turísticos S/A, primeira requerida, unidade imobiliária de uso exclusivo (Módulo 113, Conjunto F, Unidade 16), e que, em virtude de convênio pré-existente, tornaram-se simultaneamente detentores de Título de Associado da Estância Águas do Itiquira, segunda requerida, na categoria de sócio remido, conforme cláusula quinta do negócio. Veja-se que o instrumento do negócio (ID Num. 35407028 - Pág. 4) foi subscrito tão somente pela primeira requerida (A. C. Empreendimentos Turísticos S/A) e pelos autores, sendo dessa a obrigação de construir o empreendimento. Observa-se que o recibo da quantia dada como entrada (ID Num. 35407028 - Pág. 7) evidencia o pagamento à A. C. Empreendimentos Turísticos S/A, apenas, porquanto essa é a empresa responsável pela obrigação contratada.
10. De sorte que não se vislumbra fundamento contratual para a responsabilização solidária das empresas recorrentes pela restituição da quantia paga relativa à aquisição da unidade de uso exclusivo (Módulo 113, Conjunto F, Unidade 16), R$ 25.087,60. Assiste razão, nesta parte, às rés, ora recorrentes, Estância Águas do Itiquira e Solução Útil Assessoria e Cobranças Eireli quando professam não possuir responsabilidade pelo empreendimento contratado, o que em conformidade com cláusulas contratuais, só compete à primeira requerida, A. C. Empreendimentos Turísticos S/A.
11. O mesmo não se pode dizer relativamente à obrigação de reembolso da quantia de R$ 2.100,00, imputando o pagamento da “taxa de investimento para novas obras, NA ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA” (documento de ID Num. 35407029 - Pág. 1) e destinada a primeira recorrente, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA. Cuida-se de obrigação estatutária com fundamento e origem na cláusula quinta do contrato. De acordo com as Notificações Extra Judiciais de ID Num. 35407029 - Pág. 1 e ID Num. 35407029 - Pág. 3 e da Certidão Negativa de Débitos de ID Num. 35407029 - Pág. 5 se extrai que a segunda requerida foi a beneficiária dos pagamentos constantes daqueles documentos, e que a terceira requerida, Solução Útil Assessoria e Cobranças Eireli figurou como mera mandatária da Estância Águas do Itiquira. Por certo que a responsabilidade pela restituição destes valores, especificamente, não deve alcançar a terceira requerida, mas tão somente a primeira e segunda corrés.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
Para reformar em parte a sentença, lhe alterando os itens 4 e 5, respectivamente, que passarão a ser: 4) condenar a Ré A. C. Empreendimentos Turísticos S/A. a restituir o valor de R$ 25.087,60 (vinte e cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos), com correção monetária desde 16/05/2021 e acrescida de juros legais a partir da citação; 5) Condenar as Rés A. C. Empreendimentos Turísticos S/A e Estância Águas do Itiquira, solidariamente, a restituir o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com correção monetária desde cada desembolso acrescida de juros legais a partir da citação. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.